Tribunal: TJBA
Processo: 8060003-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060003-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por membro do Ministério Público estadual contra decisão monocrática que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato do Procurador-Geral de Justiça, o qual deixou de apreciar requerimento administrativo de restabelecimento do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). O agravante sustentou a natureza alimentar da verba e a existência de violação a direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido, pleiteando a concessão da liminar.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente o periculum in mora e a plausibilidade do direito, em caso de suspensão de pagamento de verba de natureza continuada, cujo restabelecimento implica efeitos patrimoniais permanentes.

III. Razões de decidir
3. A medida liminar requerida possui caráter satisfativo e irreversível, violando a vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não se tratando de hipótese excepcional.
4. A reversibilidade da medida é juridicamente controvertida, considerando os efeitos patrimoniais continuados do ATS.
5. A jurisprudência do STF, STJ e TJBA é pacífica ao exigir demonstração concreta do periculum in mora, o que não se verificou nos autos, sendo insuficiente a mera alegação da natureza alimentar da verba.
6. Os fundamentos relativos a direito adquirido e dignidade da pessoa humana dizem respeito ao mérito da impetração e não autorizam, por si só, a antecipação de tutela.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Não se admite a concessão de liminar em mandado de segurança contra a Fazenda Pública, quando o provimento pretendido possui natureza satisfativa e irreversível, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas.
2. A natureza alimentar da verba, por si só, não afasta a necessidade de demonstração concreta do periculum in mora para fins de tutela provisória."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XV; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no MS 37099/DF; STJ, AgRg no RMS 43.221/BA; TJBA, AI nº 8007854-94.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança de nº 8060003-27.2024.8.05.0000 em que foi interposto este
AGRAVO INTERNO,
em que figuram como agravante
José Ubiratan Almeida Bezerra
e agravado
ESTADO DA BAHIA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.